Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBERTO SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única da comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Em síntese, o Impetrante alega que o paciente está preso há aproximadamente 1 ano, no Estado de Minas Gerais, e que a prisão preventiva já excede ao tempo permitido, pois a instrução criminal ainda não foi encerrada, havendo a necessidade da oitiva de pelo menos duas testemunhas.
No mais, alega que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, e que não existem razões concretas para se manter a cautelar, devendo, a prisão, ser revogada com ou sem aplicação de Medidas cautelares da prisão (art. 319, do CPP).
No entanto, ao menos neste momento de prematura análise, vejo que impetrante não cuidou de juntar documentos que demonstrem, de plano e de pronto, os requisitos necessários ao reconhecimento do excesso de prazo, limitando-se, apenas, a anexar a decisão que em 29.6.2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sabe-se que o habeas corpus é medida urgente, de cognição sumaríssima, em que a prova, feita unilateralmente, há de ser pré-constituída. Cabe exclusivamente ao impetrante o ônus de produzir toda e qualquer prova em seu favor.
Sublinho que, para a verificação de excesso de prazo, faz-se necessária a juntada das peças processuais em sua totalidade, mormente em razão de que eventuais atrasos na conclusão da instrução podem ser justificados com base no princípio da razoabilidade.
In casu, não se pode afirmar, com plena certeza, a existência de coação ilegal, uma vez que os documentos são insuficientes a ensejar tal conclusão.
Ademais, tampouco se faz possível averiguar, de plano, a necessidade - ou não - da manutenção da prisão preventiva do paciente.
Por ora, o que consigo extrair do único documento juntado aos autos é que o paciente está respondendo a ação penal (autos desmembrados) pela prática de um crime de latrocínio ocorrido no ano de 2012, e permaneceu foragido por quase 7 anos, sendo então, capturado em 28.7.2019, em outro Estado da Federação.
Pelo que consta, seu interrogatório foi deprecado para o Estado de Minas Gerais e já foi realizado estando, o feito, no aguardo a oitiva de duas testemunhas; não há, pois, nenhuma desídia ou inércia do Magistrado a quo, a ser reconhecida in limine.
Com efeito, ao contrário do que entende o Impetrante a simples evasão do distrito da culpa é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, destacando:
“O fato de a ré ter fugido do distrito da culpa, permanecendo, até os dias atuais, foragida, demonstra a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes (...).” (N.U 1012489-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
No mais, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26, TCRR/TJMT).
Por fim, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator